Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DE PIS E CONFINS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca (Código Tributário, art. 204, parágrafo único), o que não foi cumprido.
II. Cabe ao embargante o ônus de demonstrar qualquer incorreção na forma dos cálculos ou nos encargos cobrados, quantificar o excesso de execução ou especificar o valor que entende correto (inclusive em relação à incidência PIS e do COFINS), o que não ocorreu no caso concreto.
III. Os Embargos à Execução Fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários advocatícios. Diretriz do STJ.
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.